Tribunal: TJDFT
Processo: 0700794-86.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INVIÁVEIS. MENORIDADE COMPROVADA. DOSIMETRIA. ROUBO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO PSICOLÓGICO. PREJUÍZO EXACERBADO. MANTIDAS. CONCURSO DE AGENTES. INIMPUTÁVEL. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em inépcia da denúncia, pois formulada em obediência ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente os fatos típicos praticados (roubo e corrupção de menor), com todas as suas circunstâncias e a participação dos adolescentes, com base nos elementos coletados na fase informativa. A narrativa clara e congruente dos fatos permitiu perfeita compreensão da imputação e o exercício da ampla defesa e do contraditório.
2. Inviável a tese de ofensa ao princípio da correlação ou congruência entre a denúncia e a sentença, haja vista que a condenação imposta ao réu pelo crime de roubo e corrupção de menor não ultrapassou os limites da peça acusatória.
3. O crime de corrupção de menor é de natureza formal, ou seja, a sua caracterização independe de prova da efetiva e posterior corrupção da criança ou do adolescente, sendo suficiente a comprovação de sua participação em prática delituosa na companhia de imputável.
4. A prova do desconhecimento das idades dos adolescentes para a absolvição do crime previsto no artigo 244-B da Lei n. 8.069/90 incumbe à Defesa, não sendo suficiente a mera alegação de que o agente as desconhecia.
5. As consequências do crime de roubo são desfavoráveis ao réu, diante do abalo psicológico sofrido pela vítima, a ponto de lhe causar reflexos relevantes em suas atividades e alterações em sua rotina, além do prejuízo exacerbado suportado.
6. A causa de aumento do concurso de pessoas no crime de roubo (artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal) possui natureza objetiva, sendo necessária para sua configuração apenas a presença efetiva de duas ou mais pessoas, na execução do crime, independentemente da responsabilidade ou da punibilidade do comparsa.
7. Recurso desprovido.